Tribunal: TJPA
Processo: 0810465-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810465-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: KEVEN HENRIQUE VEIGA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE HOMICIDIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRONICO.

IMPROCEDÊNCIA. com relação ao monitoramento eletrônico, encontra-se devidamente justificada sua necessidade, como bem delineado pelo Juízo demandando,

eis que se trata de crime grave cometido contra agente público, nos termos da fundamentação do despacho (datado de 05/08/2020). Assim, resta plenamente justificada a necessidade de monitoramento eletrônico do paciente, que
deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da medida cautelar, nos termos da lei processual penal.
O monitoramento eletrônico do paciente se justifica ante à gravidade efetiva do delito e pela periculosidade do agente, devendo ser mantida.
Outrossim, a eventual demora no andamento da marcha processual atribuída à própria paciente que vem retiradamente, atrasando o desenvolvimento da instrução criminal, com sucessivos pedidos de revogação do monitoramento eletrônico, bem assim, pela demora na apresentação das razões recursais, conforme se extrai dos autos,
a interposição da apelação ocorreu em 15/02/2019, sendo as razões recursais apresentadas somente em 21/10/2020, mesmo tendo a Defensoria Pública falado nos autos principais por duas vezes (fls. 102/104 e 112).
A eventual demora no andamento da marcha processual atribuída à própria paciente que se recuso a comparecer à audiência, atrasando o desenvolvimento da instrução criminal, sendo plenamente aplicável ao caso a Sumula 03 do TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRONICO. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
KEVEN HENRIQUE VEIGA DOS SANTOS
, figurando como autoridade coatora o MM
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121 c/c art. 14, inciso II, e art. 180, todos do Código Penal e art. 14, inciso II da Lei 10.826/03.

Relata que em 29/06/2018, durante a audiência de instrução e julgamento, foi expedido o alvará de soltura do paciente, sendo-lhe aplicado algumas medidas cautelares diversas da prisão preventiva, dentre as quais: o uso do monitoramento eletrônico.

Todavia, de acordo com a impetração o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, face ao excesso de prazo à submissão do paciente a medidas cautelares diversas da prisão por monitoramento eletrônico (art. 319, IX, CPPB) , há dois anos e quatro meses, destaca que vem cumprindo as outra medidas alternativas de forma correta e aduz que o referido monitoramento vem lhe ocasionando estigmatização social, o que dificulta, em muito, as relações pessoais e, por via de consequência lógica, a prática dos atos mais importantes ao mais simples da vida civil
.

Aponta a presença de condições subjetivas favoráveis à liberação do paciente, requerendo ao final a concessão de medida liminar para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico e no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro Abucater, opinando pelo conhecimento e denegação ordem.

É o relatório.

VOTO

De acordo com a defesa, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na manutenção do monitoramento eletrônico.

Extraio das informações apresentadas pela autoridade coatora, o seguinte:

[...] 5. Motivo da concessão da cautelar: A prisão em flagrante do denunciado foi convertida em preventiva em 08.09.2017, após realização de audiência de custódia, em função da gravidade do delito supostamente cometido. O denunciado permaneceu preso durante a instrução processual, tendo sido concedida a liberdade provisória em 29.06.2018 após seu interrogatório, tendo, naquela ocasião, o juízo entendido pela necessidade das medidas cautelares com o fim de acautelar a ordem social e constranger o denunciado para que não cometesse novos delitos. Ressalta-se que a defesa realizou pedido para retirada da medida de monitoramento eletrônico, entretanto, o órgão ministerial manifestou pelo INDEFERIMENTO do mesmo. O juízo acompanhou o referido entendimento, em função da gravidade dos delitos apurados, onde o denunciado teria atentado contra a vida um policial, além de ter feito outra vítima refém e estar envolvido na prática de crime de receptação. Assim, é válido mencionar que a manutenção da medida está adstrita ao contido no art. 282, II do CPP diante da gravidade concreta do modus operandi da prática dos delitos, como já suscitado, sendo ainda necessária para garantir a aplicação da lei penal, eis que o acusado pode vir a ser submetido a júri popular. Ademais, destaca-se que o processo segue seu regular andamento, já tendo sido sentenciado por este juízo e estando em fase recursal. 6. Fatos: Consta nos autos, que no dia 07.09.2017, um policial militar avistou dois indivíduos em uma motocicleta tentando remover a placa do veículo e que por achar a atitude suspeita, mandou que os mesmos parassem a moto, ocasião em que o motorista acelerou e o denunciado, que estava na garupa, puxou um revólver calibre 38 e passou a disparar contra o policial empreendendo fuga. Em determinado momento, o denunciado e seu comparsa tombaram com a moto, ocasião em que invadiram uma residência particular e mantiveram uma moradora refém, fazendo diversas exigências. Após negociações, o denunciado se entregou e foi constatado que a moto era produto de roubo. 7. Excelentíssima Relatora, é de fundamental importância destacar, que o acusado fora pronunciado pelo gravíssimo crime em 24/01/2019, tendo a defesa tomado ciência em 08/02/2020, fls.94, tendo apresentado petição de APELAÇÃO em 15/02/2019, fls.95; os autos foram encaminhados à DP novamente para apresentações de razões, retornando em 10/09/2019 sem as razões mencionadas, mas com novo pedido de revogação de monitoramento eletrônico (fls.102). Ou seja, a defesa está dando causa injustificada no atraso da conclusão deste processo com reiterados e incabíveis pedidos de revogação de monitoramento, inclusive agora com está HABEAS.
Firme-se o entendimento que o réu se livrou solto e beneficiado com a revogação de sua prisão e aplicação de cautelares, dentre elas o monitoramento, situação que desagradou a defesa, ainda que a decisão tenha sido extremamente favorável a ele e desencadeadora do injustificado atraso já mencionado, causado pela defesa. Parece-me que o sentido da norma processual penal está sendo esquecido, porque não é norma só de proteção de acusados de crimes, mas também, e precipuamente, de defesa da sociedade e da ordem pública, posto que visa garantir a segurança, paz social, aplicação da lei ao caso concreto e a própria instrução. Assim sendo, a retirada do monitoramento eletrônico do réu, sem nenhuma dúvida, vai lançar por terra toda a perspectiva de aplicação da lei ao caso concreto e de resposta à sociedade, posto que o réu e sua defesa, como visto, fazem de tudo para atrasar a conclusão do processo.
Portanto, douta relatora, longe de querer influenciar o entendimento de Vossa Excelência, este juízo não deferiu os pedidos de revogação da cautelar de monitoramento em função do réu está muito beneficiado com sua liberdade pela prática de grave crime contra agente de segurança pública, entendendo que é o caso de manter a cautelar sob pena de fuga [...] (negritei).

Dessa forma, como bem esclarecido nas informações judiciais, os fundamento do writ não se sustentam.

Inicialmente, com relação ao monitoramento eletrônico, encontra-se devidamente justificada sua necessidade, como bem delineado pelo Juízo demandando,

eis que se trata de crime grave cometido contra agente público, nos termos da fundamentação do despacho (datado de 05/08/2020),
in verbis
:

[...] Pois bem, de acordo com o quanto contido nos autos verifica-se que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, consubstanciados nas circunstâncias em que foi lavrado o auto de prisão em flagrante e o inquérito policial, não tendo sido apresentados fatos novos desde a imposição da medida cautelar.
Ressalta-se que a presente ação penal apura a ocorrência de crimes graves e as provas dos autos, como depoimentos de testemunhas, autos de apreensão de objetos e etc. são fartas no sentido de apontarem a autoria como sendo do denunciado.
Senão vejamos: a testemunha PM EDMILSON BARATA PANTOJA relatou que recebeu informações por meio do CIOP , para se deslocar para Rua Felipe soares s/n, vez que assaltantes em fuga faziam moradores de refém e diversas exigências para suas rendições. O CB/PM SILVA LIMA, que acompanhava a rendição dos mesmos, declarou que o adolescente UBIRAJARA conduzia motocicleta HONDA BROZ de cor vermelha, e KEVEM, que estava na garupa, tentava arrancar a placa, o que despertou suspeita, e ao tentar abordá-lo, KEVEN sacou um revólver e fez vários disparos na direção do CB/PM- SILVA LIMA, que continuou a perseguição, quando invadiram uma residência e mantiveram uma moradora como refém. A moto utilizado por ambos era produto de roubo, sendo de propriedade de Orlando da Silva Batista
. Ressalta-se, ainda, que não foram apresentados fatos novos e que o processo segue seu regular andamento e, para assegurar a ordem pública, entendo como justificada a necessidade de manutenção da referida cautelar, em consonância com o disposto no art. 282, II do CPP
[...] Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. [...]

Assim, resta plenamente justificada a necessidade de monitoramento eletrônico do paciente, que
deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da medida cautelar, nos termos da lei processual penal.
O monitoramento eletrônico do paciente se justifica ante à gravidade efetiva do delito e pela periculosidade do agente, devendo ser mantida.

Outrossim, a eventual demora no andamento da marcha processual atribuída à própria paciente que vem retiradamente, atrasando o desenvolvimento da instrução criminal, com sucessivos pedidos de revogação do monitoramento eletrônico, bem assim, pela demora na apresentação das razões recursais, conforme se extrai dos autos,
a interposição da apelação ocorreu em 15/02/2019, sendo as razões recursais apresentadas somente em 21/10/2020, mesmo tendo a Defensoria Pública falado nos autos principais por duas vezes (fls. 102/104 e 112).

No presente caso, é plenamente aplicável ao caso a Sumula 03 do TJPA que afirma:

Sum. 03. TJPA. “Não se concede habeas corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu das ações ou omissões da defesa”.

Neste sentido é o entendimento destas Câmaras Criminais Reunidas:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. MORA PROCESSUAL ATRIBUÍDA À DEFESA. NÃO APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. PROCESSO EM TRAMITAÇÃO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA ESCRITA. RETARDAMENTO INJUSTIFICADO POR PARTE DA DEFESA. DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO A QUO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ANÁLISE DOS ATOS DE FORMA GLOBAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM O EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. I - Tendo em vista que a defesa do paciente foi morosa, é perfeitamente justificável a demora da prestação jurisdicional, atrasando sobremaneira a condução do feito. II. O alegado excesso de prazo não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual, o feito possui andamento normal, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante [...] V. Habeas Corpus conhecido. VI. Ordem denegada. VII. Decisão unânime.

HC 2012.3.015697-4– Rel. Des. Vera Araújo de Souza, J. 20/08/2012.

Isto posto, acompanho o parecer Ministerial e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/11/2020